Tribunal: TJBA
Processo: 8019118-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019118-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, CAMILA GONZAGA ALVES FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, ao julgar aclaratórios anteriores, manteve decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por inadequação da via eleita, ao reconhecer que o ato judicial impugnado possuía natureza de sentença, desafiando recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, à luz do art. 1.024, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau impugnada possuía natureza de decisão parcial de mérito, apta a ensejar agravo de instrumento, ou de sentença, atraindo o manejo de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não acarreta nulidade quando ausente demonstração de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 283, parágrafo único, do CPC. 4. A submissão direta da controvérsia ao órgão colegiado amplia a análise jurisdicional e supre eventual vício formal da decisão unipessoal, sem cercear o direito de defesa ou o acesso às instâncias superiores. 5. A adequação do recurso é aferida no momento de sua interposição, sendo irrelevantes modificações posteriores no estado do processo para validar recurso inicialmente inadequado. 6. A decisão existente na data da interposição do agravo de instrumento julgava integralmente improcedentes os embargos à execução, extinguia a fase cognitiva e condenava a parte em custas e honorários, caracterizando-se como sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. 7. A posterior decisão integrativa do juízo de origem, que reclassificou o ato como decisão parcial de mérito e determinou a realização de perícia, não possui efeito retroativo para convalidar recurso manifestamente incabível. 8. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado pelo Tribunal quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A adequação do recurso é verificada no momento de sua interposição, sendo irrelevantes alterações processuais supervenientes. 3. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, inviabilizando a fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 283, parágrafo único, 356, 1.009, 1.015, 1.022, 1.024, § 2º, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019118-68.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora